Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, indicam o risco de reiteração delitiva, sendo aptas a fundamentar a prisão preventiva. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.